Tribunal: TJSP
Processo: 0007070-06.2010.8.26.0459
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Apelação da Defesa – Falso testemunho – Provas suficientes à condenação – Declarações falsas, prestadas na condição de testemunha – Crime de natureza formal e cometido contra a administração da Justiça, caracterizados, portanto, independente do resultado – Incidência da causa de aumento prevista no artigo 342, § 1o, do Código Penal – Pena fixada no mínimo legal – Redução necessária, haja

Ementa:
Apelação da Defesa – Falso testemunho – Provas suficientes à condenação – Declarações falsas, prestadas na condição de testemunha – Crime de natureza formal e cometido contra a administração da Justiça, caracterizados, portanto, independente do resultado – Incidência da causa de aumento prevista no artigo 342, § 1o, do Código Penal – Pena fixada no mínimo legal – Redução necessária, haja vista a pena-base vigente à época dos fatos – Exasperação ante a causa de aumento mantida – Regime inicial aberto e substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos – Recurso de apelação parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686297
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007070-06.2010.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante LILIAN
CARLA MOREIRA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO, PARA REDUZIR A PENA A 01 ANO E 02 MESES DE RECLUSÃO E
11 DIAS-MULTA EM SEU VALOR MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS
DEMAIS TERMOS DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RUY
ALBERTO LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E
LUIZ ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007070-06.2010.8.26.0459 -Voto no 13754
2
Apelação Criminal no 0007070-06.2010.8.26.0459
Apelante: LILIAN CARLA MOREIRA DOS SANTOS
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Pitangueiras
Voto no 13754
Ementa
Apelação da Defesa Falso testemunho Provas suficientes à
condenação Declarações falsas, prestadas na condição de
testemunha Crime de natureza formal e cometido contra a
administração
da
Justiça,
caracterizados,
portanto,
independente do resultado Incidência da causa de aumento
prevista no artigo 342, § 1o, do Código Penal Pena fixada no
mínimo legal Redução necessária, haja vista a pena-base
vigente à época dos fatos Exasperação ante a causa de
aumento mantida Regime inicial aberto e substituição das
penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos
Recurso de apelação parcialmente provido.
Vistos.
LILIAN CARLA MOREIRA DOS SANTOS foi
condenada a cumprir a pena de 02 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial
aberto, e a pagar o valor correspondente a 11 dias-multa em seu mínimo unitário,
por infração ao disposto no artigo 342, § 1o, do Código Penal, substituída a pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direitos consistente em prestação de
serviços à comunidade e por prestação pecuniária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007070-06.2010.8.26.0459 -Voto no 13754
3
Inconformada o réu apela, pretendendo a sua
absolvição por insuficiência de provas.
Recurso bem processado, com resposta.
A
Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do
artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no
772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no dia 10 de maio de 2010,
na sala de audiências da Vara Única, cidade de Pitangueiras, LILIAN CARLA
MOREIRA DOS SANTOS fez afirmação falsa com o fim de obter prova
destinada a produzir efeito em processo penal.
Segundo o apurado, a acusada foi ouvida em Juízo
como testemunha em processo penal no qual se apurava a prática do crime de
tráfico de drogas por Douglas Francisco Rodrigues.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007070-06.2010.8.26.0459 -Voto no 13754
4
Quando ouvida em Juízo na condição de testemunha,
a ora apelante afirmou que presenciou a revista à qual foi submetido Douglas,
realizada por policiais militares, e que nada de ilícito foi encontrado em poder de
tal indivíduo. Disse ainda que o entorpecente foi encontrado após a realização de
uma segunda revista pessoal, mas teria sido dispensado por “um menino moreno
e magrinho”.
Porém, naquele processo crime, interrogado em Juízo,
o ora réu negou a acusação, alegando que a droga apreendida em seu poder não
lhe pertencia, pois estava abandonada na via pública.
Contudo, a versão apresentada pelo acusado restou
infirmada pelas demais provas colhidas, pois se apurou que ele trazia consigo
diversas porções de maconha, de cocaína e de “crack”.
Os policiais militares foram unânimes ao afirmarem
que o acusado Douglas dispensou a droga que trazia consigo, no interior da
viatura, e que a testemunha Lilian, ora apelante, não presenciou o fato.
Deste modo, as versões confusas e contraditórias da
ora apelante bem indicam a pouca credibilidade de suas palavras.
Portanto, não paira dúvida sobre a materialidade e
autoria do crime de falso testemunho, eis que a ora apelante fez declaração falsa
quando ouvida em processo penal, com o intuito de induzir a erro o Juízo.
É certo que a acusada pretendia, com suas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007070-06.2010.8.26.0459 -Voto no 13754
5
declarações, isentar Douglas quanto à prática do crime de tráfico de drogas,
fornecendo origem desconhecida para a droga com ele apreendida.
Convém ressaltar que pouco importa que o ato não
tenha produzido efeito sobre a decisão judicial então proferida, eis que por se
tratar de delito de natureza formal, para a sua configuração basta a simples
potencialidade do dano à administração da Justiça.
Ainda que Douglas tenha sido condenado pela prática
dos crime de tráfico de drogas, tal situação não afasta a responsabilidade criminal
da ora apelante, que tentou evitar este deslinde, por meio de falso testemunho
prestado em processo judicial.
O delito de falso testemunho é de natureza formal,
consumando-se no momento em que a afirmação falsa é
prestada, sendo desnecessário perquirir acerca da
potencialidade lesiva da conduta. Precedentes.
(STJ, AgRg no AREsp 723.184/SP, 6a T., Rel. Min. Nefi
Cordeiro, j. em 22/11/2016)
Apelação. Falso testemunho. Atipicidade. Não ocorrência.
Crime formal. Irrelevância da conclusão do processo na
qual foi proferida a falsa declaração. Delito que protege
a possibilidade de se afastar a persecução penal da
verdade real. Precedentes do STJ. Condenação mantida.
Apelo improvido em relação ao corréu José Augusto.
Extinta a punibilidade da corré Patrícia pela prescrição.
(TJSP; Apelação 0000628-33.2015.8.26.0270; Relator

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007070-06.2010.8.26.0459 -Voto no 13754
6
(a): Guilherme de Souza Nucci; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Itapeva - 2a Vara
Judicial; Data do Julgamento: 20/03/2018; Data de
Registro: 08/08/2018)
A pena-base foi imposta em seu patamar mínimo,
vale dizer, 02 anos de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário a míngua
de maus antecedentes.
Todavia, considerando que os fatos foram praticados
em 10 de maio de 2010, a pena-base a ser considerada é aquela vigente à época
do ocorrido, qual seja, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa em seu valor mínimo
unitário.
Na segunda etapa da dosimetria, a pena permaneceu
inalterada, pois ausentes circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem
consideradas.
Na terceira etapa da dosimetria, ante a incidência da
causa de aumento prevista no artigo 342, § 1o, do Código Penal, a pena foi
exasperada em 1/6, resultando em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa
em seu mínimo unitário.
Por derradeiro, houve a fixação do regime inicial
aberto e a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de
direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade pelo prazo da pena
de reclusão e pagamento de prestação pecuniária no valor de um salário mínimo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0007070-06.2010.8.26.0459 -Voto no 13754
7
o que fica mantido.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO, PARA REDUZIR A PENA A 01 ANO E
02 MESES DE RECLUSÃO E 11 DIAS-MULTA EM SEU VALOR
MÍNIMO UNITÁRIO, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator